Tribunal: TJSP
Processo: 2041483-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA – CRÉDITO EXTRACONCURSAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – NÃO ACOLHIMENTO.

– Ação indenizatória – Honorários de sucumbência fixados em sentença publicada e transitada em julgado após o deferimento da recuperação judicial da executada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA – CRÉDITO EXTRACONCURSAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – NÃO ACOLHIMENTO.

– Ação indenizatória – Honorários de sucumbência fixados em sentença publicada e transitada em julgado após o deferimento da recuperação judicial da executada – Fato posterior ao requerimento de recuperação judicial da devedora – Extinção do feito - Impossibilidade:

– Considerando que o crédito executado decorrente de honorários de sucumbência surgiu em data posterior ao deferimento da recuperação judicial, deve prosseguir o cumprimento de sentença em observância do Tema 1051 do Superior Tribunal de Justiça. Crédito extraconcursal inferior a R$ 20.000,00 – Desnecessidade de expedição de ofício ao juízo da recuperação judicial- Aviso TJRJ no 78/2020:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.